Tribunal: TJES
Processo: 5015023-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015023-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPOLETO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Spoleto Comercio de Alimentos EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões que, nos autos da ação de anulação de débito, indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA) e reconsideração de multas e juros aplicados ao débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela de urgência depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O magistrado de primeiro grau conclui que a agravante não demonstra o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Acordo firmado com a agravada, o que impede a concessão da tutela antecipada.

5. Os documentos apresentados na origem indicam que o Termo de Acordo prevê condições específicas para a manutenção de descontos e outras vantagens contratuais, condicionando-as ao cumprimento pontual de obrigações pela locatária, incluindo o pagamento de aluguel e despesas acessórias.

6. A ausência de provas do cumprimento das obrigações contratuais, como pagamento de aluguel, rateio de despesas e contribuições diversas, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A tutela de urgência somente pode ser concedida mediante a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

9. O não cumprimento das obrigações contratuais pela parte requerente impede a concessão de medidas antecipatórias.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015023-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SPOLETO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SPOLETO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões que, nos autos da ação de anulação de débito registrado sob o nº 5007431-96.2022.8.08.0012 por ela ajuizado em face de
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Conforme apresentado, a Agravante ajuizou ação anulatória de débito na origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar a fim de
“(...) determinar que a Requerida proceda a exclusão do nome da Requerente dos registros do SPC e do SERASA, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação; (...) sejam reconsideradas as multas e juros que foram aplicadas ao débito, tendo em vista que o índice empregado é superior ao limite justo; (...)”.

Ao apreciar o pedido liminar, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau:
“(...) Como se sabe, o instituto da tutela antecipada consiste em entregar ao autor o objeto da prestação jurisdicional deduzida em juízo, de modo parcial ou integral, antes da análise definitiva do mérito da causa. E, de acordo com Código de Processo Civil, deve preencher determinados requisitos a viabilizar o seu deferimento, quais sejam: o fumu boni juris consistente na plausibilidade do direito invocado; e o periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional no sentido de evitar dano irreparável à parte ou, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo, sendo que a ausência de tais requisitos redundará no indeferimento da tutela de urgência. É sabido que o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que, nesta fase de cognição, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito acima esclarecida, bem como, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a parte autora não demonstrou o cumprimento de todas as exigências estabelecidas no Termo de Acordo Id 14402303, sendo, por conseguinte, imprescindível a necessidade de oportunizar à parte demandada o exercício dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a vindicada antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua ulterior reapreciação após o decurso do prazo de resposta. (...)”

Após reexaminar os documentos que instruem os autos de origem, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Ora, conforme consignado pelo i. Magistrado a quo, apenas com base nos elementos acostados aos autos não é possível constatar que a parte autora, ora agravante, cumpriu todas as exigências previstas no Termo de Acordo firmado com o Agravado.

O exame do aludido Termo de Acordo, acostado no id 14402303 dos autos de origem, evidencia que este prevê uma série de obrigações ao locatário, confira-se:

“(...) 2.2 O desconto concedido acima, está ainda condicionado ao regular cumprimento do contrato de locação pela(o) LOCATÁRIA(O), principalmente no que tange ao tempestivo pagamento do aluguel em qualquer das suas modalidades, como também de todos os acessórios da locação. Portanto, havendo qualquer inadimplemento contratual por parte da(o) LOCATÁRIA(O), o desconto ora concedido será imediatamente desconsiderado, independentemente de qualquer aviso ou notificação, repristinando dali em diante o aluguel mensal mínimo pelo seu valor integral vigente na época, computando-se a diferença, no caso de já ter havido pagamento intempestivo, com a redução temporária, na cobrança mensal seguinte.

(...)

2.5. O aluguel alternativo percentual será mantido na sua íntegra, conforme o disciplinado no contrato de locação, inclusive durante o período de desconto concedido no item 2 deste instrumento, sendo certo que caso as vendas da (o) LOCATÁRIA(O) venham a ultrapassar o valor de R$65.885,90 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), a (o) LOCATÁRIA (O) pagará aluguel percentual sobre o valor excedente.

(...)”

E o exame dos documentos acostados na origem permite que se conclua, ao menos nesse momento processual em que encontra a marcha processual, que não houve comprovação acerca do cumprimento, por parte da Recorrente, das obrigações que lhe cabiam.

Registre-se que o contrato firmado entre as partes (id 14401851 dos autos de origem) revela uma série de obrigações contratuais a serem cumpridas pela Recorrente, dentre as quais destaca-se o aluguel mensal percentual, o coeficiente de rateio de despesas (CRD), contribuição para o fundo de promoção e propaganda (FPP), condomínio, despesas com energia elétrica, dentre outras obrigações contratualmente assumidas (Id. 14401851 dos autos de origem) e que não foram atingidas pelo termo de acordo firmado.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões